Tribunal: TJMT
Processo: 1001846-53.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001846-53.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 523.334.261-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRACI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 523.334.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DES
CABIMENTO
- RECURSO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo
ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
(...) em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria”.
(AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Mirassol D’Oeste e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos de Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer n° 1001846-53.2022.8.11.0011, proposta pelo Ministério Público no interesse de Iraci Garcia de Araújo, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ratificando a liminar antes concedida (ID 90594020) para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’ Oeste-MT a disponibilizarem à autora o tratamento de Otite Média Crônica Colesteatomatosa, Disfunção Tubária de Componente Alérgico, medicação e curativos sequenciais para a devida reparação de seu ouvido (CID H 66.3 e H 90.5), bem como ao pagamento
“pro rata”
de honorários advocatícios, os quais fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 151372680).

O Município de Mirassol D’Oeste-MT defende, em seu apelo, a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é apenas do Estado de Mato Grosso, pois o tratamento a ser fornecido não compõe a Assistência Básica, não se inserindo, portanto, na sua competência administrativa, uma vez que
“a primeira obrigada está inserida no polo passivo e a ela compete a obrigação primária, inteligência do Tema nº 793/STF”
(Id. 158133758).

Por sua vez, em seu apelo o Estado de Mato Grosso insurge-se tão somente em relação ao pagamento de honorários em favor do Ministério Público Estadual (Id. 158133765).

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento dos recursos de cada qual (Id. 158133761 e 158133768).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo intentado pelo Município de Mirassol D’Oeste e pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso. Via de consequência, pela retificação da sentença (Id.159575150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Mirassol D’Oeste e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos de Ação Civil Pública para cumprimento de Obrigação de Fazer n° 1001846-53.2022.8.11.0011, proposta pelo Ministério Público no interesse de Iraci Garcia de Araújo, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ratificando a liminar antes concedida (ID 90594020) para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’ Oeste-MT a disponibilizarem à autora o tratamento de Otite Média Crônica Colesteatomatosa, Disfunção Tubária de Componente Alérgico, medicação e curativos sequenciais para a devida reparação de seu ouvido (CID H 66.3 e H 90.5), bem como ao pagamento
“pro rata”
de honorários advocatícios, os quais fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 151372680).

Ab initio
, impende-se consignar que a autora, Iraci Garcia de Araújo, com 68 (sessenta e oito) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Mirassol D’ Oeste e do Estado de Mato Grosso buscando o fornecimento de tratamento de reparação de seu ouvido esquerdo, por ser portadora de Otite Média Crônica Colesteatomatosa, Disfunção Tubária de Componente Alérgico (CID H 66.3 e H 90.5), sendo necessário, pós procedimento, o uso de medicação e curativos sequenciais para a devida reparação, conforme laudo médico colacionado aos autos (Id. 158132245 - Pág. 12).

Após regular processamento, a demanda foi julgada procedente e determinado aos requeridos o fornecimento do tratamento solicitado a autora, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratificando a liminar (ID 90594020) para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’ Oeste-MT a disponibilizarem à paciente Iraci Garcia de Araújo o tratamento de otite média crônica colesteatomatosa, disfunção tubária de componente alérgico e medicação e curativos sequenciais para a devida reparação do ouvido – CID H 66,3 e H 90,5. Defiro o requerimento ministerial (ID 101899026), a fim de que seja oficiado o Núcleo de Apoio ao CEJUSC saúde, com urgência, para que informe e encaminhe a este Juízo, informações sobre empresas que realizam o procedimento prescrito para a idosa, encaminhando os contatos e orçamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”.
(Id. 151372679).

Contra essa sentença tanto o Estado de Mato Grosso como o Município de Mirassol D’ Oeste-MT interpuseram recursos de apelação, os quais passo a analisar.

Em seu recurso, o Município de Mirassol D’Oeste sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento vindicado não é de sua competência, mas sim do Estado de Mato Grosso, por não integrar a Assistência Básica e ser de alto custo.

Decerto que não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Mirassol D’ Oeste-MT no caso concreto, ante o risco de dano irreparável à apelada, devendo ser-lhe fornecido o tratamento necessitado, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no fornecimento pode trazer sérias complicações ao seu quadro clínico.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, os quais são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte autora busca, na ação de origem, a disponibilização de procedimento que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS, (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Mirassol D’Oeste seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde necessitado pela apelada, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento do procedimento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.
(TJMT, N.U. 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15-2-2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26-2-2022) [Destaquei]

Desse modo, embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que o tratamento pleiteado é de alto custo, merecendo reparo o ato sentencial neste particular.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências,
entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima transcrito e cuja tese, não custa repetir, ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, devendo ser provido em parte a apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso também ingressou com apelação visando à reforma da sentença apenas no ponto em que o condenou a arcar com honorários de sucumbência, correspondente à 10% do valor da condenação, uma vez que indevido seu pagamento em favor do Ministério Público.

O recurso merece acolhida.

Em se tratando de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público julgada procedente, como no caso dos autos, não há que se cogitar da condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, tanto porque o art. 128, §5º, II, “a”, da Constituição Federal veda expressamente a sua percepção pelos membros do
Parquet
, como porque, a teor do art. 18 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública,
“
Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais
”
, entendimento este aplicável também aos réus dessa espécie de demanda, por força do princípio da simetria.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta Casa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública.

3. Assim sendo, nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria.

4. Agravo Interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.)

“APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AGENTES POLÍTICOS — DITAMES DA LEI Nº 8.429/1992 — SUBMISSÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONSTATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINISTÉRIO PÚBLICO — INADMISSIBILIDADE.
A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, é aplicável aos agentes políticos. Presente prova suficiente da prática de atos de improbidade administrativa, a procedência dos pedidos é inexorável.
Em favor do Ministério Público, não são devidos honorários advocatícios.
Recurso de Paulo Sérgio Missasse provido em parte. Recurso do Ministério Público provido.” (TJ-MT – APL: 00011424620078110023 19091/2014, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:14/03/2016)”.
Grifei.

Diante do exposto,
PROVEJO

EM PARTE
o recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para excluir a condenação dos honorários advocatícios em favor do Ministério Público. E
m sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença reexaminada para excluir a condenação dos honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023